Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-78.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-78.2023.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA UCKER MARQUES GUIMARAES - CPF: 851.254.901-72 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO OU OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001541-78.2023.8.11.0029

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

ANGELA UCKER MARQUES GUIMARÃES E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do acórdão dessa Câmara proferido no Id.
355325374, que deu parcial provimento a
o recurso de apelação manejado pelo ora embargante, apenas para determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantida a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante sustenta em suas
razões recursais a existência de omissão quanto à tese de ausência de ato ilícito, argumentando que, por se tratar de plano coletivo empresarial, a rescisão imotivada é permitida após 12 meses de vigência mediante prévia notificação de 60 dias, requisitos que afirma ter cumprido rigorosamente, de modo que a decisão teria aplicado indevidamente as regras restritivas destinadas aos planos individuais.

Alega, ainda, omissão e contradição no tocante à condenação por danos morais em favor da coautora Sollus Construtora e Incorporadora Ltda, asseverando que a fundamentação do acórdão baseou-se em sentimentos intrínsecos à pessoa física (fragilidade física e emocional), não tendo a pessoa jurídica demonstrado qualquer lesão à sua honra objetiva, conforme exige a Súmula n.º 227 do STJ.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) alegando que o valor é excessivo e acarreta enriquecimento sem causa, violando os artigos 884 e 944 do Código Civil.

No que diz respeito à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a embargante aponta omissão quanto à realidade fática dos autos, defendendo que não houve resistência ou má-fé, mas sim uma dificuldade técnica em cumprir uma decisão liminar que considerou genérica e incompleta quanto às modalidades de migração, ressaltando que agiu de boa-fé ao ajustar o plano para garantir o tratamento da paciente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais e a multa aplicada ou, ao menos, reduzir o valor da indenização, prequestionando expressamente dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei n.º 9.656/98 para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id.
355858872).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 356455397)

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO OU OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário final do plano de saúde tem legitimidade para pleitear a manutenção do contrato e a cobertura de tratamento, ainda que a avença tenha sido firmada por pessoa jurídica estipulante, pois é o destinatário dos serviços (Súmula 469/STJ e CDC), por isso, merece ser rejeitada a preliminar.

Embora a resilição unilateral dos contratos coletivos seja permitida mediante notificação prévia (Resolução ANS), a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico de doença grave (no caso, câncer de mama), devendo a operadora assegurar a continuidade da assistência.

A interrupção abrupta do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor contratual, gerando angústia e aflição psicológica que configuram dano moral in re ipsa, restando mantido o quantum indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Correta a aplicação de multa prevista no art. 77, §2º, do CPC, quando verificada a criação de embaraços à efetivação de decisão judicial liminar. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto”.

Para tanto, o embargante
pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação por danos morais e a multa aplicada ou, ao menos, reduzir o valor da indenização, prequestionando expressamente dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei n.º 9.656/98 para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Pois bem. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso vertente
.

Quanto à tese de
legalidade da rescisão unilateral
, o acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a liberdade contratual e as normas da ANS não são absolutas, devendo ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em casos de beneficiários em tratamento de doenças graves (como o câncer, relatado nos autos). A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que é abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, mesmo coletivo, enquanto pendente tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da integridade física do beneficiário. Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, e a pretensão da embargante de reverter o entendimento configura nítida tentativa de rediscussão do mérito.

No que tange aos
danos morais à pessoa jurídica
,
o acórdão manteve a condenação por entender que o ato ilícito da operadora, ao cessar abruptamente a cobertura em momento de extrema vulnerabilidade da beneficiária (sócia/dependente da empresa contratante), extrapola o mero descumprimento contratual e gera efeitos que atingem a própria relação da empresa com seus assistidos, caracterizando o dano. A insurgência quanto à aplicação da Súmula 227 do STJ deve ser veiculada em recurso próprio, pois os aclaratórios não se prestam a revisar o critério de julgamento ou a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Com relação à
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, o acórdão foi claro ao consignar que a operadora criou obstáculos injustificados ao cumprimento da ordem judicial. A alegação de que a decisão era "genérica" ou que houve "dificuldade técnica" foi enfrentada e afastada diante do dever de cooperação processual. A rediscussão de fatos e provas é vedada em sede de embargos de declaração.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026